Tribunal: TJES
Processo: 0000110-80.2024.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000110-80.2024.8.08.0059
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0000110-80.2024.8.08.0059
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Fundão
Recorrente: Paulo Henrique Oliveira da Silva
Recorrido: Ministério Público Estadual

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRESENÇA DE TRÊS MAJORANTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL RELEVANTE. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DETRAÇÃO NA FASE COGNITIVA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de Paulo Henrique Oliveira da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão, que o condenou a 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 167 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, V e VI, do CP). A insurgência recursal limita-se à dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se é ilegal a aplicação da fração de 2/3 na terceira fase da dosimetria do roubo majorado;
(ii) saber se há nulidade na sentença por ter considerado a majorante do inciso VI, que trata da violência contra a mulher, não aplicável ao tipo penal;
(iii) definir se a pena deve ser reduzida e o regime inicial alterado para o semiaberto;
(iv) analisar a possibilidade de aplicação da detração penal para fins de fixação de regime menos gravoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da fração de 2/3 na terceira fase da dosimetria é legítima, diante da presença de três majorantes (concurso de agentes, restrição de liberdade e emprego de arma branca) e da fundamentação concreta apresentada pelo juízo de origem.
4. A menção à majorante do inciso VI foi erro material irrelevante, não havendo nulidade, pois a dosimetria se fundou nas três majorantes devidamente comprovadas.
5. O regime inicial fechado foi corretamente fixado, considerando-se a pena superior a 8 anos, além de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a extrema violência empregada, a agressão a criança e a privação de liberdade das vítimas.
6. A detração penal não justifica alteração do regime inicial na fase cognitiva, devendo ser analisada em sede de execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A aplicação da fração de 2/3 na terceira fase da dosimetria do art. 157 do CP é válida quando presentes três majorantes e houver fundamentação concreta.

A menção equivocada a majorante inexistente no tipo penal configura erro material irrelevante, se as majorantes legítimas foram corretamente reconhecidas e fundamentadas.

O regime inicial fechado é adequado à pena superior a oito anos e às circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A detração penal não interfere na fixação do regime inicial, devendo ser apreciada na execução penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
Código Penal, arts. 33, § 2º, "a", e § 3º; art. 68, parágrafo único; art. 157, § 2º, incisos I, II e V.
Lei nº 12.736/2012.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Criminal n.º 0002962-47.2018.8.08.0014, Relator: Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 15/04/2020.
STJ, AgRg no AREsp 1426331/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/05/2019.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER
Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0000110-80.2024.8.08.0059

APELANTE
:
PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme consta no Relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pela defesa técnica de
PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Fundão
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou à pena de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em
regime inicial fechado
, pela prática do crime de
roubo majorado
(art. 157, § 2º, incisos II, V e VI, do Código Penal)

A insurgência recursal limita-se, exclusivamente, à
dosimetria da pena
. Em suas razões, a defesa requer a reforma da sentença para:
a) afastar a aplicação da fração de 2/3
, alegando ser ilegal e exclusiva do § 2º-A (emprego de arma de fogo), sendo o limite legal de 1/2 para o § 2º; b) decotar a majorante do art. 157, § 2º, VI
124
("violência contra a mulher"), por ser inexistente no tipo penal do roubo;
c) readequar a pena
(para o mínimo legal de 1/3 ou máximo de 1/2) e
alterar o regime inicial para o semiaberto
, em face da alegada ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis; e
d) determinar a análise da detração penal
para fins de fixação de regime mais brando.

Em sede de contrarrazões o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do apelo interposto, aduzindo não existirem motivos para a reforma da sentença, no que foi acompanhado pela Procuradoria em seu parecer contido no evento de número 17136179.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

A denúncia, em resumo, narra que
ANDRÉ FERREIRA DOS SANTOS NETO e PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA
, de forma clandestina e sorrateira, invadiram a fazenda de João Gilberto Campanha de Sousa, onde renderam com violência e grave ameaça as vítimas Alisson Almeida Santos e Jociane da Silva dos Santos. As vítimas foram amarradas e mantidas sob ameaça de arma de fogo durante toda a noite, enquanto os denunciados planejavam a execução do roubo. No dia seguinte, obrigaram Alisson a trabalhar normalmente, mantendo-se escondidos na residência até o momento propício. Ao anoitecer, os denunciados tentaram render João Gilberto e sua esposa Raiany, sendo este brutalmente agredido com pauladas e golpes de facão. Durante a ação,
ANDRÉ
ameaçou de morte Raiany com um facão e agrediu fisicamente o filho do casal, de oito anos, com um chute no abdômen.

Após subtrair o veículo da vítima, os denunciados obrigaram Alisson a conduzir o automóvel até o município de Itamaraju/BA, mantendo ele e Jociane sob restrição de liberdade e ameaça constante com arma de fogo e facão. Durante a fuga, ainda subtraíram um canivete e R$ 300,00 da vítima Alisson.

A ação criminosa foi interrompida com a intervenção da polícia militar, que prendeu os denunciados em flagrante na localidade de Pendanga, Ibiraçu/ES, recuperando o veículo roubado. Os denunciados agiram com evidente dolo, mediante concurso de agentes, valendo-se de meio cruel e grave ameaça, praticando os crimes de roubo majorado, cárcere privado, lesão corporal e corrupção de menor.

A
materialidade restou demonstrada nos autos, conforme
Inquérito Policial; Boletim de ocorrência, IP;
depoimentos de testemunhas e diligências realizadas pela polícia militar na prisão dos envolvidos.

De igual forma não restou questionada a autoria nos autos já que
esta
restou demonstrada pelas provas apresentadas, mormente pel
a confissão do acusado quanto ao delito perpetrado.

Neste contexto, passo a análise da dosimetria da pena aplicada pelo magistrado singular, já que a defesa sustenta que
deve ser revisto o processo dosimétrico aplicado na sentença.

Após e
xamin
ar
detidamente o recurso interposto pela defesa técnica de PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA, entendo que a r. sentença não merece qualquer reparo, devendo ser integralmente mantida pelos seus irretocáveis fundamentos.

DA FRAÇÃO DE 2/3 NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA

Embora o apelante tenha aduzido a ilegalidade da fração de 2/3 (dois terços) aplicada na terceira fase da dosimetria, argumentando que tal patamar seria exclusivo do roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (§ 2º-A)
182
, não previsto na condenação por roubo majorado pelo § 2º, a tese não prospera.

A sentença, embora se possa observar a presença de erro material, demonstrou a existência de três majorantes no caso concreto, quais sejam:
concurso de agentes (inciso II), restrição da liberdade da vítima (inciso V) e emprego de arma branca (inciso I
, por força da Lei 13.654/2018), sendo a menção ao inciso VI erro material, que não interfere na contagem das majorantes devidamente comprovadas e na fundamentação do aumento.

A jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite o aumento da pena acima do mínimo legal na presença de múltiplas majorantes, desde que haja fundamentação concreta, tal como preconiza o art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

O Juízo
a quo
justificou a exasperação da pena em 2/3

com base em elementos que extrapolam a normalidade do tipo penal, destacando:
i)
o intenso sofrimento psíquico das vítimas,
ii)
a privação prolongada de liberdade por toda a madrugada,
iii)
o uso reiterado de violência e ameaças, e
iv)
o envolvimento de dois agentes na execução planejada e cruel,
incluindo agressão contra uma criança
. Tais circunstâncias revelam gravidade concreta e especial reprovabilidade da conduta, conferindo validade ao aumento no patamar máximo de 2/3

e que, após revisitar todos os fundamentos
não encontro assimetrias a servir de amparo ao pleito defensivo
.

ERRO MATERIAL NA CITAÇÃO DA MAJORANTE

A alegação defensiva sobre a majorante do art. 157, § 2º, VI ("violência contra a mulher") deve ser vista sob a ótica do erro material, conforme bem esclarecido pelo Ministério Público em contrarrazões.

De fato, a condenação baseou-se no concurso de agentes, restrição de liberdade e no emprego de arma branca, elementos probatórios que se encontram devidamente demonstrados nos autos. O erro gráfico não tem o condão de anular a dosimetria, uma vez que a fundamentação da sentença se manteve hígida quanto à gravidade e à multiplicidade das três majorantes concretamente apuradas.

DA MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO

A pena definitiva foi fixada em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, sendo superior a 8 (oito) anos, o que, por si só, autoriza o regime fechado conforme previsão expressa do art. 33, § 2º, 'a', do CP.

Porém, a fixação do regime não se limita somente ao
quantum
da pena, devendo considerar as circunstâncias judiciais desfavoráveis e que foram corretamente consideradas pelo magistrado.

O Juízo negativou os motivos e as consequências do crime, salientando a extrema violência, o terror psicológico, a agressão contra criança e a privação de liberdade por horas, o que, de forma incontestável, revela um grau de culpabilidade acentuado, justificando a manutenção do regime inicial fechado (art. 33, § 3º, do CP). A fixação de regime mais brando seria incompatível com a gravidade concreta dos fatos.

DA DETRAÇÃO PENAL

Por fim, o pedido de reconhecimento da detração penal não altera a conclusão sobre o regime. A sentença consignou, corretamente, que a detração prevista na Lei n.º 12.736/2012 não altera o regime quando as circunstâncias judiciais são desfavoráveis e a gravidade do crime exige regime mais rigoroso. Ademais, a matéria é própria da execução penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso de apelação e a ele
NEGO INTEGRAL PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença em todos os seus termos, por estar em harmonia com a prova dos autos e a legislação de regência.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.